Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703078-31.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ADRIANA DA GAMA COSTA E SILVA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes, para os efeitos legais. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito